Tribunal: CARF
Processo: 19515.003567/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003567/2009-11
ACÓRDÃO
2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UAM ASSESSORIA GESTAO INVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Enunciado Súmula CARF no 99.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i)conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto ao crédito tributário incluído em parcelamento
e na parte das alegações sobre formalização de representação fiscal para fins penais; e (ii) na parte
conhecida, dar provimento ao recurso voluntário em razão da decadência do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
2
RELATÓRIO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 16-25.122 – 14a
Turma da DRJ/SP1 de 29 de abril de 2010 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls. 99/80)
Em 27/08/2009 foram lavrados os seguintes autos de infração em face do
RECORRENTE, sendo que apenas o AI37.174.608-8 é objeto do presente recurso:
Al 37.174.606-0, que constitui o crédito relativo às contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre remunerações pagas a empregados a título de
participações nos lucros e resultados, não declaradas em GFIP e não tributadas
pelo sujeito passivo;
AI 37.174.607-8, que constitui o crédito relativo às contribuições patronais
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre as
remunerações não declaradas em GFIP e não tributadas pelo sujeito passivo
AI 37.174.608-6, com Código de Fundamentação Legal - CFL 68, por omitir da GFIP
as remunerações pagas a título de participação nos lucros e resultados;
13.4. Al 37.174.609-4, com CFL 30, por omitir das folhas de pagamento em meio
papel apresentadas à Fiscalização a quase totalidade das participações nos lucros
e resultados, bem como os descontos de IRPF retidos na fonte, relativos a essas
participações, e por não constarem de tais folhas de pagamento as totalizações de
rubricas mensais por estabelecimento, exigidas na legislação.
Foi feita Representação Fiscal para Fins Penais pela ocorrência, em tese, do crime
de sonegação de contribuição previdenciária, conforme esclarecido no Temo de Constatação Fiscal
lavrado nesta data.
O Auto de Infração contestado teve débito consolidado no valor de R$ 505.075,17,
com multas e juros aplicados sobre contribuições previdenciárias não declaradas, sob a alegação
de não declaração de valores à Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência
Social (GFIP).
Entendeu a fiscalização que a ora Recorrente não teria cumprido os requisitos da
Lei no 10.101/2000 para pagamento da participação nos lucros e resultados (PLR). Segundo o
auditor fiscal, não houve negociação prévia com os empregados nem estabelecimento de critérios
e condições para o benefício, concluindo-se que o pagamento não estava atrelado à obtenção de
resultados.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
3
Com base nesse entendimento, procedeu-se à descaracterização das verbas pagas a
título de PLR, que foram incluídas na base de incidência das contribuições previdenciárias e sociais
mencionadas.
Impugnação (fls 105/136)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 29/09/2009, conforme
prazo regulamentar de 30 dias após a notificação do Auto de Infração, no qual alegou em síntese,
a decadência do lançamento por não observar a regra do Art.150, §4o do CTN; a não incidência de
contribuições previdenciárias sobre os pagamentos relativos ao Plano de Participação nos Lucros e
Resultados; a impossibilidade de exigência de contribuição ao INCRA; ausência de
corresponsabilidade dos administradores pelos débitos lançados e inexistência de crime fiscal.
Porém, o CONTRIBUINTE solicitou o parcelamento do débito em conformidade com
a legislação vigente, que permite a redução da multa de ofício em até 40% no caso de adesão em
Agosto de 2009, logo após a consolidação do débito, como medida alternativa ao pagamento
integral do débito, visando aproveitar a redução de 40% na multa de ofício, prevista em legislação
tributária.
Acórdão 1a Instância (fls.195/210)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
Assunto: Outros TRIBUTOS ou CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/08/2004
DECADÊNCIA - Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n°
08/2008) e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito das contribuições devidas à Seguridade Social, na hipótese
de inexistência de pagamento, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - Integram 0 salário-de-contribuição as verbas a título
de participação nos lucros ou resultados, quando pagas em desacordo com a
legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições sociais
previdenciárias e das destinadas a outras entidades(terceiros). Art. 28, § 9°, “j”, da
Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9°, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
INCRA - São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA, criado pelo Decreto-Lei n° 1.1 10/70
com amparo na Lei n° 2.613/55, no Decreto-Lei n° 1.146/70 e na Lei
Complementar n° 11/71, cuja legislação foi recepcionada pelo art. 149 da CF/88.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS - O Relatório de Representantes Legais -
REPLEG não tem como escopo incluir os sócios da empresa no polo passivo da
obrigação tributária, mas sim listar todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo que, ' eventualmente, possam ser
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
4
responsabilizadas na esfera judicial, nos termos do § 39 do art. 49 da Lei no
6.830/80.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS - A Representação Fiscal para Fins
Penais é ato administrativo vinculado e deve ser realizada quando verificada, em
tese, uma das situações ensejadoras, legalmente previstas, cabendo ao Ministério
Público a análise da ocorrência ou não de conduta tipificada na legislação penal.
Impugnação Improcedente
A DRJ registrou que a existência de um pedido de parcelamento, embora válido,
não interferiria na análise da legalidade do lançamento, uma vez que o contribuinte optou por
discutir o mérito da autuação.
Recurso Voluntário (fls.247/259)
Apresentou recurso voluntário em 09/03/2011 (ciência em 08/02/2011, fl.244)
contestando integralmente o Auto de Infração, seja em face da decadência do lançamento, ou em
face da impossibilidade de se incluir os pagamentos realizados a título de participação nos lucros
ou resultados na base de cálculo da contribuição previdenciária, reiterando os argumentos
apresentados na impugnação.
Adicionalmente pediu a juntada de provas documentais anexadas para subsidiar a
contestação e nova análise dos cálculos realizados pela fiscalização. Anexou Relatórios contábeis e
parecer técnico para fundamentar a contestação e Provas que buscam demonstrar a inexistência
de dolo ou fraude na omissão.
Complemento do Recurso voluntário (Fls. 291/294)
Em 16/08/2013 foi juntado requerimento do BANCO ITAUCARD S/A, sucessor por
incorporação da RECORRENTE, reiterando o inconformismo quanto à exigência de contribuição
previdenciária destinada a terceiros (Salário-Educação e INCRA), supostamente incidente sobre
valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) relativamente às
competências de janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004. Apresentou os seguintes
argumentos:
1. DA DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO
Alega-se que o lançamento está alcançado pela decadência, tendo em vista o
transcurso de cinco anos a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o,
do CTN. Destaca-se que o Auto de Infração foi lavrado em 28/08/2008, fora do
prazo permitido pela norma tributária.
2. DA DECISÃO DA DRJ/SP
Mesmo diante da demonstração do prazo decadencial e da adequação dos
pagamentos de PLR aos requisitos legais, a DRJ/SP manteve a autuação em sua
integralidade, rejeitando a impugnação apresentada.
3. DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
5
Após decisão desfavorável, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário e anexou
comprovantes dos pagamentos realizados a título de contribuições
previdenciárias referentes às competências de 2004, demonstrando a antecipação
de pagamento.
4. DO ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ
O STJ, em recurso repetitivo (REsp 973.733, de 12/08/2009), consolidou o
entendimento de que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do CTN,
aplica-se nos casos em que há pagamento antecipado do tributo, salvo nos casos
de dolo, fraude, simulação ou inexistência de pagamento.
5. DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO
O Recorrente demonstrou que efetuou o recolhimento das contribuições
previdenciárias relativas às competências de janeiro, março, maio, julho e agosto
de 2004, evidenciando que o prazo decadencial de cinco anos, conforme o artigo
150, § 4o, do CTN, é o aplicável ao caso.
6. DOS PRECEDENTES DO CARF
Diversos precedentes do CARF corroboram o entendimento de que, havendo
comprovação de pagamento antecipado, deve ser aplicada a regra do artigo 150,
§ 4o, do CTN. A análise das contribuições previdenciárias deve ser feita como um
todo, considerando o conjunto das rubricas que compõem a base de cálculo.
7. DO PEDIDO
O Recorrente requer o reconhecimento da decadência do crédito tributário, com
consequente cancelamento integral da autuação. Subsidiariamente, caso não se
reconheça a decadência, requer-se a anulação da autuação, considerando o
cumprimento dos requisitos legais estabelecidos pela Lei no 10.101/2000.
Acrescentou ainda, na fl. 344 (juntada em 20/10/2014), pedido de juntada de
provas nos seguintes termos:
Entendeu a fiscalização que a Participação nos Lucros e Resultados paga aos
empregados da Recorrente estaria em desacordo com a Lei n.° 10.101/2000 por
conta de ausência de regras claras e objetivas vinculadas aos referidos
pagamentos, dentre outras supostas irregularidades.
Apesar de a Recorrente ter impugnado a autuação e demonstrado a plena
adequação dos seus procedimentos aos requisitos legais, a DRJ/SP1, após os
trâmites administrativos, proferiu decisão e manteve o lançamento em sua
integralidade. Tal decisão, deu ensejo à interposição de Recurso Voluntário.
Nesse contexto, no intuito de aclarar ainda mais o efetivo cumprimento de todos
os requisitos legais previstos na Lei n° 10.101/00, notadamente os relacionados
em seu § 10 do artigo 201, e reforçar as alegações já feitas em sede de Recurso
Voluntário, requer-se a juntada das anexas Escrituras Públicas de Declaração
(doc.02) prestadas por Helcio Alexandre Tegeda, Ronaldo Patah e Reginaldo
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
6
Vicente de Oliveira, todos funcionários da Recorrente no ano de 2004, nas quais
atestaram o pleno conhecimento das metas contratadas e dos critérios de
avaliação para o recebimento da PLR.
Assim, conforme se depreende da leitura das referidas Escrituras Públicas, resta
demonstrado que os funcionários: a) acordaram metas de performance no início
do ano; b) tinham pleno conhecimento das metas; c) se submetiam à aferição de
desempenho a partir de critérios objetivos; d) faziam acompanhamento intercalar
com relação ao atingimento das metas e e) foram avaliados no final do período,
com base em referidas metas.
Informa na FL. 380 que (20/09/2017):
BANCO ITAUCARD S/A, com sede na Alameda Pedro Calil, n2 43, Vila das Acácias,
Poá, São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 17.192.451/0001-70, sucessor por
incorporação da UAM — ASSESSORIA E GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, por
seus procuradores infra-assinados (doc. 01), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, informar que irá aderir, nos termos da Medida Provisória n2 783,
de 31.05.2017, alterada pela Medida Provisória n2 798, de 30.08.2017, ao
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), motivo pelo qual manifesta,
de forma prévia à inclusão no referido Programa, a desistência parcial expressa e
irrevogável apenas da parcela não atingida pela decadência (competência de
08/2004 da NFLD 37.174.607-8), renunciando, nesse ponto, a quaisquer alegações
de direito em que se fundamentou sua defesa.
Esclarece, portanto, o Requerente que a discussão administrativa relativa à
consumação da decadência das competências anteriores a 08/2004, a ser julgada
pelo E. CARF, permanece, conforme razões expostas no Recurso Voluntário e
documentos juntados aos autos deste processo administrativo.
Consta despacho à fl. 456 de 10/05/2018 com o seguinte teor:
Atendendo o Despacho de fls 444 a 448, procedemos o desmembramento dos
débitos e transferência dos valores incluídos no Programa Especial de
Regularização Tributária (PERT), que tratam a MP no 783/2017 e IN RFB
no1711/2017, para outro processo.
Informamos que o saldo remanescente permanece neste processo prosseguindo
o rito Administrativo.
Diante do acima exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para demais providências.
Não houve contrarrazões por parte da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
7
VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Porém, como houve parcelamento de parte do débito, o que implica em desistência da parte
parcelada, impõe-se o seu conhecimento parcial abrangendo apenas os lançamentos não
parcelados.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE solicita juntada extemporânea de provas com
o intuito de subsidiar as suas teses defensivas. Contudo não traz nenhum argumento que
justifique e nem tão pouco satisfaz os requisitos previstos no art. 16, §4o, do Decreto
70.235/1972, o que torna precluso o seu direito, uma vez que tais provas deveriam ter sido
apresentadas na impugnação.
Rejeita-se o pedido de juntada de provas.
Prejudicial de Mérito
Como prejudicial, o CONTRIBUINTE alega ter ocorrido decadência prevista no Art.
150o, §4o do CTN para os lançamentos das competências de janeiro, março, maio, julho e agosto
de 2004, que vêm a constituir o saldo não abrangido pelo parcelamento já mencionado.
A DRJ fastou este reconhecimento com o entendimento de que na hipótese de
inexistência de pagamento, utiliza-se a regra geral do art. 173, I, do CTN, com o seguinte entendimento
Porém, o RECORRENTE, afirma que o lançamento ocorreu em agosto de 2009, mais de
cinco anos após as competências de janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004, configurando a
decadência do direito de constituir o crédito tributário, pois, segundo afirma em sua peça (Fls.
250/251):
Saliente-se que, no presente caso, não há dúvida quanto ao recolhimento
antecipado da contribuição previdenciária, já que a Recorrente a recolheu em
todas as competências autuadas, mas sobre base de cálculo apurada a partir das
verbas por ele consideradas “salariais”.
Assim, se se aplica às contribuições previdenciárias o Código Tributário Nacional e,
considerando que elas se sujeitam ao lançamento por homologação tendo em
vista que houve, no caso, a antecipação de recolhimento das contribuições
previdenciárias, o prazo decadencial aplicável é de 5 (cinco) anos contados do fato
gerador, nos termos do artigo 150, §4° do CTN,(...)
Por consequência, verifica-se que o lançamento em questão deve ser cancelado,
tendo em vista que decaíram os supostos fatos geradores referentes às
competências de janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004, já que a ciência de
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
8
sua lavratura ocorreu somente em 28 de agosto de 2009, ou seja, há mais de
cinco anos contados do fato gerador (art. 150, §4° do CTN).
Isto posto verifica-se que questão passa pelo reconhecimento ou não da existência
de antecipação de pagamento. Neste diapasão o voto recorrido, assim se manifestou (fls. 199):
5.2. Conforme consta nos autos, não houve pagamento antecipado das
contribuições exigidas no lançamento em questão, que são incidentes sobre a
remuneração paga a titulo de PLR, em desacordo com a Lei 10.101/2000, que o
sujeito passivo não considerou como base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social e que, portanto, não declarou em GFIP. Assim, o contribuinte
não efetuou qualquer recolhimento referente a contribuições incidentes sobre
tais verbas e, desta forma, para efeito de contagem do prazo decadencial para
constituição do crédito correspondente, aplica-se o artigo 173, I, do CTN, que...
Ora, o que se depreende do entendimento trazido a lume pelo julgador de 1a
instância é que o não recolhimento sobre as rubricas de PLR, por si só, afastariam a existência de
antecipação de pagamento, necessária para aplicação do Art. 150, §4o do CTN.
No entanto não é este o entendimento sumulado deste Conselho:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Logo, como o fundamento para se afastar a decadência reside unicamente no fato
de não haver recolhimento relativo a rubrica autuada pela fiscalização, não sendo questionado a
ausência de recolhimento no período discutido, torna-se imperioso adotar o entendimento
exposto na súmula citada.
Assim, reconhece-se a decadência do lançamento tributário relativo aos meses de
janeiro, março, maio, julho e agosto de 2004, nos termos do art. 150, §4o do CTN. Demais teses
defensivas restam prejudicadas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO,
rejeito a preliminar de juntada de provas e reconheço a prejudicial da decadência. Recurso
provido na integralidade. É como voto.

Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.599 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003567/2009-11
9

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

Fl. 499
DF CARF MF
Original